Tribunal: TCU
Processo: 031.453/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional para suporte às atividades desenvolvidas nas áreas de engenharia de poço, de acompanhamento e controle da produção, comercialização de petróleo e gás natural e gestão de contratos de partilha de produção e acordos de individualização da produção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pela empresa Seres - Serviço de Recrutamento e Seleção de Pessoal Ltda. em face de irregularidade no processo de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional para suporte às atividades desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A - PPSA, nas áreas de engenharia de poço, de acompanhamento e controle da produção, comercialização de petróleo e gás natural e gestão de Contratos de Partilha de Produção e Acordos de Individualização da Produção, conduzida por meio do Pregão Eletrônico 11/2019, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S/A - Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que adote as medidas abaixo indicadas, relativas ao Pregão Eletrônico 11/2019, e informe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os encaminhamentos realizados: 9.2.1. condicione a assinatura do contrato decorrente do certame às seguintes alterações na forma de execução do seu objeto, em função das irregularidades e riscos individualmente descritos a seguir: 9.2.1.1. excluir a obrigação prevista no item 5.1 do edital, a qual exige que os serviços deverão ser executados por profissionais disponibilizados nas instalações da PPSA e de maneira regular, por 8 (oito) horas diárias de serviço no horário padrão das 09:00h às 18:00h, a fim de afastar a caracterização de habitualidade, pessoalidade e subordinação desses trabalhadores, requisitos caracterizadores de vínculo empregatício, nos moldes previstos no art. 3o da CLT, e, consequentemente, podendo levar à eventual condenação em ações trabalhistas, por responsabilização subsidiária, consoante o disposto Súmula TST 331, com potencial responsabilização subsidiária quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários dos profissionais alocados no contrato; 9.2.1.2. caso a empresa contratada ainda assim optar por manter os profissionais alocados prestando serviços com habitualidade nas dependências da PPSA, definir medidas para avaliar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias desse profissionais, a fim de evitar possível responsabilização subsidiária quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários dos profissionais alocados no contrato; 9.2.1.3. estabelecer que, previamente a cada demanda por serviço (estudos, análises, avaliações, pareceres técnicos etc.), deverá ser fixado o quantitativo de horas necessárias para executá-lo, condizente com a complexidade de cada trabalho, de forma a atender ao disposto no art. 69, II, III e IV, da Lei 13.303/2016, bem como os níveis objetivos de qualidade esperados para cada produto entregue, considerando que a ausência de previsões desse tipo conduzem ao risco de remuneração pela ineficiência (paradoxo lucro-incompetência). 9.3. promover a correção do erro material verificado no subitem 1.6.1 do Acórdão 2823/2019-TCU-Plenário , o qual indicou, por equívoco, tratar-se do Pregão Eletrônico 19/2019, para fazer constar 11/2019; 9.4. comunicar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo) do TCU a respeito do fato a seguir, uma vez que deverá considerá-lo quando da análise dos elementos a serem apresentados, por força do disposto no subitem 9.2 do Acórdão 1663/2019-TCU-Plenário , pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a respeito dos processos de contratação para exploração e produção de petróleo e gás natural celebrados no regime de partilha da produção: 9.4.1. ausência de medidas adotadas por parte do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), que objetivassem a estruturação da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S/A - Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA), principalmente no tocante ao seu quadro de pessoal, de forma a absorver o acréscimo de atribuições, decorrentes da realização da sexta rodada de partilha de produção e do leilão dos volumes excedentes ao contrato de cessão onerosa; e 9.4.2. deflagração do Pregão Eletrônico 11/2019, em decorrência do relatado no subitem anterior, que objetivou terceirizar serviços afetos à mão de obra especializada, atinente à atividade-fim da PPSA, com previsão de vigência por 24 meses, passível de prorrogação, apesar de o Tribunal vir alertando a estatal e, também, diversos órgãos ministeriais, desde 2015, por meio dos Acórdãos 2.900/2015, 72/2017, 1.663/2019 e 2.430/2019, todos do Plenário do TCU, acerca da necessidade de estruturação da estatal, o que possibilitará o risco de extensão por até sessenta meses, sem que a situação seja regularizada. 9.5. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S/A - Pré-Sal Petróleo (PPSA), ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), à B-in Brasil Consultoria Ltda. e ao representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações formuladas.